Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INÉRCIA DA DEFESA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual se alega nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, ao fundamento de que o paciente não foi pessoalmente intimado da decisão, tendo sido realizadas duas tentativas infrutíferas de intimação, enquanto o defensor constituído foi regularmente intimado por publicação no Diário da Justiça e permaneceu inerte, sem interposição de recurso. Pleiteia-se a anulação do trânsito em julgado, com a reabertura do prazo recursal após intimação pessoal do paciente para constituição de novo defensor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória quando o réu respondeu ao processo em liberdade, não foi localizado para intimação pessoal, mas o defensor constituído foi regularmente intimado da sentença e não interpôs recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus somente é cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder que resulte em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
4. O art. 392, II, do Código de Processo Penal autoriza que a intimação da sentença condenatória seja realizada ao defensor constituído quando o réu responde ao processo em liberdade, sendo dispensável a intimação pessoal do acusado.
5. A publicação da sentença no Diário da Justiça com a regular intimação do advogado constituído supre a necessidade de comunicação direta ao réu solto, inexistindo nulidade processual.
6. A ausência de interposição de recurso pela defesa técnica não configura, por si só, deficiência de defesa, podendo decorrer de estratégia defensiva, em respeito ao princípio da voluntariedade recursal.
7. A inércia da defesa quanto à interposição de apelação no prazo legal acarreta a preclusão do direito de recorrer, legitimando a certificação do trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A intimação da sentença condenatória ao defensor constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal.
2. A ausência de interposição de recurso pelo advogado regularmente intimado não configura, por si só, nulidade processual, por decorrer da voluntariedade recursal.
3. A inércia da defesa técnica quanto ao prazo recursal implica preclusão do direito de recorrer e legitima a certificação do trânsito em julgado.